Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de obrigação de fazer. TUTELA DE URGÊNCIA. PACOTE DE VIAGEM. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. RESERVA DE HOSPEDAGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – O conjunto probatório colacionado pelos agravantes-autores em sede inicial do processo não evidencia a probabilidade do direito, consistente no alegado descumprimento contratual pela empresa-agravada, art. 300, caput, do CPC. A controvérsia exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
II – Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa cumprisse o pacote de viagem, emitindo as passagens aéreas e efetuando a reserva da hospedagem, nas datas ajustadas pelos adquirentes, ora agravantes-autores.
III – Agravo de instrumento desprovido.